Tribunal: TJMT
Processo: 1024301-07.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024301-07.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLIFERSON ABREU DE BAIRROS (APELANTE), GILMAR CARLOS DE MERA - CPF: 016.726.619-51 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ALAN CARLOS DE MERA - CPF: 061.249.771-25 (APELANTE), CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS - CPF: 052.577.701-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR CARLOS DE MERA - CPF: 016.726.619-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CARLOS DE MERA - CPF: 061.249.771-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA. PORTE COMPARTILHADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da existência de provas suficientes para a caracterização do porte compartilhado da arma de fogo apreendida.

III. Razões de decidir

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, prescindindo de demonstração de efetiva lesividade.

4. O porte compartilhado resta configurado se a arma de fogo estava ao pleno dispor de todos os denunciados, além de restar demonstrada a unidade de desígnios e o objetivo comum entre eles voltado à prática da infração.

5. Depoimentos testemunhais e provas materiais corroboram a disponibilidade do artefato e a intenção comum dos ocupantes do veículo, evidenciando o dolo e a unidade de desígnios.

6. Ausência de elementos capazes de afastar a autoria ou a materialidade do delito, mantendo-se íntegros os fundamentos da sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O porte compartilhado de arma de fogo caracteriza-se pela unidade de desígnios e pela disponibilidade do artefato a todos os agentes envolvidos, sendo suficiente para a configuração do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 477.765/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07/02/2019; STJ, HC 352.523/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/02/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1024301-07.2020.8.11.0003, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 219196245, a i. Defensoria Pública, em assistência ao apelante, pugna pela
absolvição
do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, sob o viés da
ausência de provas
aptas a demonstrar a ocorrência da figura do
porte compartilhado
.

Em contrarrazões vistas no ID 219196248, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 226683673, opinou pelo
não provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 219196242), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 07 de julho de 2019, por volta das 02h30min., na Fazenda Corrente, localizada nesta urbe, os denunciados
CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS
,
Gilmar Carlos de Mera
e
Alan Carlos de Mera
, com consciência e vontade, portavam 01 (uma) arma do tipo “carabina de pressão” adaptada com a modificação de seus mecanismos originais, para calçar munições calibre 22, portanto, eficiente para efetuar disparos de calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que, na data dos fatos acima delineados, policiais militares foram informados que havia três indivíduos tentando roubar maquinários da Fazenda Corrente, desta feita, deslocaram-se até o local dos fatos e ao chegarem lá, os agentes da lei depararam-se com os increpados adentrando a BR 163, ocasião em que foram abordados pelos policiais e durante busca no veículo, foi localizado no seu interior a arma supracitada.

Diante destes fatos, os acusados foram denunciados, e ao fim da regular instrução processual, condenados nos termos da denúncia. Contexto no qual o apelante
CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS
ressai irresignado.

Passo, pois, à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência; auto de prisão em flagrante delito; termo de exibição e apreensão da arma de fogo e munições; laudo pericial realizado sobre os artefatos bélicos, atestando a sua eficiência para a percussão de disparos (todos presentes ao ID 219195663); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

A irresignação, todavia, diz respeito à
autoria

do crime
, pois, segundo a i. defesa, o apelante não tinha disponibilidade sobre o artefato, de modo que não poderia ser responsabilizado penalmente.

De proêmio, importa esclarecer que a conduta tipificada no art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
não
exige condição especial do sujeito ativo
, cumprindo frisar ainda que,
conquanto o tipo penal detenha natureza

unissubjetiva
,
não é imune ao concurso eventual de pessoas
, o que significa dizer que a configuração do crime não se condiciona à prática pessoal e exclusiva de um só agente, podendo ser levado a efeito tanto por único indivíduo quanto pela concorrência de vários autores.

Não é outra a jurisprudência das Cortes Superiores, de acordo com a qual
“
não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva
. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas”.
(HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019) – Sublinhei.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico pátrio pacificou que
o delito em questão admite a
coautoria
desde que
evidenciada a unidade de desígnios
entre quem efetivamente porta o armamento e os demais agentes envolvidos no ilícito, bem como a demonstrada
disponibilidade
do instrumento bélico a
todos eles
.

Trata-se do denominado
porte compartilhado
, conduta revestida de tipicidade que abrangerá todos aqueles que concorreram para o delito, ainda que na medida da respectiva culpabilidade, ou seja,
“a
inda
que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa
, motivo pelo qual devem responder na medida de sua participação
, nos termos do artigo 29 do Código Penal”.

(STJ - HC 198.186/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014) – Destaquei.

Sobre a ocorrência da
unidade de desígnios
caracterizadora do
porte compartilhado
, entendo que, via de regra, será aferida a partir das circunstâncias em que se deram a prisão e das peculiaridades que cingiram o caso concreto, uma vez que
não há como ter a certeza visual nem como reconstituir materialmente cenários que atinem ao âmbito puramente epistêmico e intelectual do autor
.

Por tal razão, em certas hipóteses, é dado ao julgador se utilizar de circunstâncias já comprovadas nos autos para, então,
lançar mão de
raciocínio dedutivo
a fim de concluir pela presença ou não de determinados aspectos do crime
, notadamente o
liame volitivo e psicológico e o dolo do agente
, como por exemplo a sua prévia ciência quanto à origem ilícita de um bem encontrado indevidamente consigo ou a sua intenção (ou a falta dela) durante a prática de um crime.

Ao tratar do tema,
Eugênio Pacelli de Oliveira
leciona:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de
alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque
a matéria localiza-se no mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325/326)
–
Grifei.

No mesmo diapasão, o eg. Superior Tribunal de Justiça entende pela legalidade da condenação por porte ilegal de arma de fogo, na modalidade compartilhada, obtida com base nas circunstâncias que envolveram o injusto:

“(...).
4.
As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do paciente
.
(...)”.
(STJ – HC 352.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) – Grifei.

Não é outro o caso dos autos
, visto que os depoimentos colhidos no decorrer da fase de formação da culpa, assomados às idiossincrasias e vicissitudes do caso concreto, denotam tanto que
a arma de fogo e munições estavam ao pleno dispor de todos os denunciados
quanto a
unidade de desígnios
e o
objetivo comum entre eles voltado à prática da infração
.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a testemunha compromissada Sargento
Leôncio Libanio Duarte Neto
, confirmou as declarações anteriormente prestadas em sede policial (ID 219195663, pág. 6), detalhando as circunstâncias da ocorrência. Segundo seu relato, a guarnição da Polícia Militar foi acionada via CIOSP para atender a uma suposta situação de roubo, nas proximidades da BR-163; ao realizarem rondas os policiais se depararam com três indivíduos ocupando um veículo, o qual foi abordado para averiguação. No interior do automóvel, os agentes localizaram uma arma de pressão artesanal, aparentemente adaptada para disparar projéteis de calibre .22. No entanto, o Sargento afirmou não conseguir se recordar qual dos três ocupantes teria assumido a posse da referida arma no momento da abordagem.

Por seu turno, o acusado
CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS
na fase policial (ID 219195663, pág. 17/18) admitiu o porte da arma de fogo de uso permitindo, afirmando que adquiriu uma espingarda de pressão no Paraguai, pagando à época o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Após a compra, levou o artefato para uma chácara pertencente a seu cunhado, localizada em um assentamento próximo à empresa América Latina Logística e lá realizou modificações na espingarda, adaptando-a para calibre .22, e passou a utilizá-la enquanto estava na chácara.

No dia dos fatos, relatou que, por volta das 2h da madrugada, deixou a chácara na companhia de seu tio e seu primo e durante o deslocamento, o veículo em que estavam foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar. Após buscas realizadas no automóvel, a espingarda de pressão adaptada foi encontrada, levando todos os ocupantes a serem conduzidos à delegacia.

Naquele momento, o acusado alegou que o transporte da arma tinha como único objetivo levá-la para sua residência, onde pretendia mantê-la guardada.

Contudo, ao ser ouvido perante a autoridade judiciaria,
CLIFERSSON

alterou substancialmente sua versão dos fatos
, alegando ter mentido durante a fase inquisitiva, afirmando que, na verdade, a arma pertencia ao seu tio
Gilmar Carlos,
mas no momento da abordagem policial, tanto seu tio quanto seu primo,
Alan Carlos Mera
, permaneceram em silêncio quando questionados sobre a propriedade da arma e diante disso
CLIFERSSON
decidiu assumir a responsabilidade pela posse do artefato.

Além disso, declarou que estavam na região rural de Pedra Preta a convite de seu tio, com a intenção de praticar um roubo e ele teria utilizado seu conhecimento sobre a área para identificar uma residência alvo, mas o plano foi frustrado quando os cachorros do local começaram a latir. Na sequência, relatou que ele e seu tio capturaram dois cães da propriedade, enquanto
Alan Carlos Mera
portava a arma durante os eventos.

Diante deste cenário, não obstante o acusado

afirme que a arma pertencia ao tio
Gilmar Carlos de Mera
e que teria mentido na fase policial, tal peculiaridade, por si só, não elide a possibilidade de
porte compartilhado com unidade de desígnios e divisão de tarefas
.

Isso se deve ao fato de que, conforme a narrativa apresentada, há indícios de unidade de desígnios entre os ocupantes do veículo, corroborada pela divisão de tarefas descrita nos depoimentos.

Aliás, as próprias declarações do réu indicam que
todos os envolvidos tinham conhecimento da presença da arma de fogo no interior do automóvel
, além de restar evidente que a finalidade do transporte e presença do armamento no veículo visava contribuir diretamente para a concretização de grave ameaça ou violência à pessoa no delito de roubo planejado pelo grupo.

Outrossim, não se pode olvidar que a arma de fogo se encontrava no
veículo ocupado por todos os denunciados
, verificando-se assim a
plena disponibilidade dos meios para o eventual emprego do artefato pelos tripulantes
, mesmo porque, não se ignora que
o tipo penal do art. 14 do Estatuto do Desarmamento detém natureza de ação múltipla
e possibilita a incursão no seu preceito primário tanto
de quem

porta
o armamento como
daquele que o

transporta
.

Diante deste cenário, a despeito da celeuma doutrinária quanto à natureza jurídica do interrogatório – se
meio de defesa
ou
meio de prova
–, a meu ver, as incongruências na oitiva judicial do acusado levam a crer que
a sua versão
não passa de uma malsucedida tentativa de eximir-se de responsabilização pela conduta ilícita e
mais depressa serve para corroborar os elementos que apontam para a sua autoria criminosa
, a exemplo da situação de flagrância e do depoimento prestado pela testemunha compromissada em juízo.

Dito de outra forma, após o cotejo concatenado e sistemático dos indícios e das provas angariados aos autos em ambas as fases processuais, portanto, em
observância à regra do art. 155 do CPP
, entendo que são suficientes para comprovar,
além da dúvida razoável
, a ciência do apelante quanto à existência da arma de fogo e a sua unidade de desígnios para o
porte
e o
transporte
do instrumento, de modo que, evidenciando-se também a disponibilidade do artefato bélico em relação a ele,
impõe-se manter a r. sentença condenatória, porquanto configurado o porte compartilhado
.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
, CORRUPÇÃO DE MENORES, RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E PENA-BASE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PORTE ILEGAL DE ARME DE FOGO DE USO PERMITIDO -
APREENSÃO DA ARMA E MUNIÇÕES NA POSSE DE ADOLESCENTE QUE ESTAVA NO VEÍCULO DO APELANTE - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PORTE COMPARTILHADO - PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMG
– RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – CORRUPÇÃO DE MENOR – DELITO FORMAL – JULGADO DO STJ – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE -

RECEPTAÇÃO – TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO PRODUTO DE FURTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ARESTO DO TJMT – DESOBEDIÊNCIA - ORDEM DE PARADA DURANTE POLICIAMENTO OSTENSIVO - CARACTERIZAÇÃO DO CRIME – TEMA REPETITIVO 1060 DO STJ – CONDENAÇÃO PRESERVADA - EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASILARES EM 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO, POR VETORIAL NEGATIVA – PROPORCIONALIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – REPRIMENDA PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.
O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP). “As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado”
(STJ, HC no 352523/SC). “Estando o artefato acessível a todos os ocupantes do veículo, cabível a condenação dos acusados pelo porte compartilhado de arma de fogo, comprovadas a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/03” (TJMG, Ap no 1.0133.15.007130-5/001). (...) Recurso desprovido.(N.U 1002552-68.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)
–
Grifei.

Por fim, consigno que
o crime
sub judice
é de mera conduta e de perigo abstrato
, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo [
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 37
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, DJe 9998, de 11/04/2017].

Com tais considerações, mantenho o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
CLIFERSSON ABREU DE BAIRROS,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1024301-07.2020.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025